Tribunal: TJBA
Processo: 8078594-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078594-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUIZ CARLOS LIMA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): LUIZ CARLOS LIMA DE SOUZA, JOSE LUIZ CELES SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POJUCA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS COMO ÁLIBI. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO, A PRIORI, DA ATUAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA DELITUOSA COMO COAUTOR. AUXÍLIO NA FUGA DO AGENTE EXECUTOR DOS DISPAROS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. LIGAÇÃO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de FABIO VIANA ARAUJO, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pojuca/BA que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 8001510-05.2025.8.05.0200, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do CP), em contexto de violência doméstica, na condição de partícipe, apontado como motorista responsável pela fuga do executor dos disparos contra sua ex-companheira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva carece de indícios suficientes de autoria ou se estaria fundada em premissas fáticas inexistentes; (II) estabelecer se o álibi apresentado pela defesa é apto a afastar o fumus commissi delicti; (III) determinar se há ausência de contemporaneidade do periculum libertatis; (IV) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (V) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz do princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, consistentes no reconhecimento firme da vítima, nas ameaças prévias, na dinâmica dos fatos e na fuga do paciente da abordagem policial, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência contra a mulher, sobretudo quando corroborada por outros elementos informativos colhidos na investigação. O erro material inicialmente constante na decisão prisional foi expressamente corrigido pelo Juízo de origem, sem comprometer os fundamentos da medida extrema, na medida em que o paciente foi apontado como quem deu fuga ao agente responsável pelos disparos de arma de fogo, reforçando a tese de coautoria. O álibi apresentado pela defesa, de que o paciente estaria jogando futsal no momento do fato ilícito, não afasta, de plano, a probabilidade de participação do paciente, pois o intervalo temporal e a distância entre os locais são compatíveis com a dinâmica do crime, sem olvidar da fragilidade dos registros audiovisuais, sendo inviável o exame aprofundado da prova na via estreita do habeas corpus. A contemporaneidade da prisão preventiva está evidenciada pela proximidade temporal entre o fato e a prisão, bem como pela persistência atual dos riscos à ordem pública, à aplicação da lei penal e à integridade da vítima. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo tramitou regularmente, com denúncia oferecida, instrução concluída e autos em fase de alegações finais, incidindo o princípio da razoabilidade e a Súmula 52 do STJ. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi e da periculosidade evidenciada, sendo a segregação necessária para a proteção da vítima e da ordem pública. A prisão preventiva, quando fundada em elementos concretos e nos requisitos legais, não configura antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LVII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 121, § 2º, VI, e 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no RHC 180.692/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 793.651/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, HC 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no RHC 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus criminal nº 8078594-03.2025.8.05.0000, em que figura como paciente FABIO VIANA ARAUJO, e como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POJUCA/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.